Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-98.2013.8.11.0077
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000558-98.2013.8.11.0077
Origem: Juizado Especial Cível de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Apelante: JONATHAN HALFF GOMES DE BRITO.
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REJEITADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
2. Condenação baseada em depoimentos harmônicos dos vizinhos e no boletim de ocorrência registrado em razão da conduta do réu.
3. A situação em tela caracteriza delito de menor potencial ofensivo fato que, por si só, é insuficiente para justificar a pretendida aplicação do princípio da insignificância.
4. Conforme ressaltado pelo parquet, as normas incriminadoras, mesmo as de menor potencial ofensivo, visam resguardar a ordem social e proteger bens jurídicos indispensáveis à manutenção da paz social. Assim, a natureza menos gravosa do delito não afasta a importância da norma incriminadora, que está em plena vigência, uma vez que outros ramos do direito não conseguem alcançar a proteção, prevenção, retribuição e restauração necessária.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000558-98.2013.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN HALFF GOMES DE BRITO - CPF: 017.036.131-47 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REJEITADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.

2.

Condenação baseada em depoimentos harmônicos dos vizinhos e no boletim de ocorrência registrado em razão da conduta do réu.

3.

A situação em tela caracteriza delito de menor potencial ofensivo fato que, por si só, é insuficiente para justificar a pretendida aplicação do princípio da insignificância.

4.

Conforme ressaltado pelo
parquet
, as normas incriminadoras, mesmo as de menor potencial ofensivo, visam resguardar a ordem social e proteger bens jurídicos indispensáveis à manutenção da paz social. Assim, a natureza menos gravosa do delito não afasta a importância da norma incriminadora, que está em plena vigência, uma vez que outros ramos do direito não conseguem alcançar a proteção, prevenção, retribuição e restauração necessária.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020